Tribunal: CARF
Processo: 15374.974481/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.974481/2009-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.564 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
CENCOM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 58-64 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 12-50.252, da 1a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 40-42), em sessão realizada em 25 de
outubro de 2012, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 3-5 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor da Contribuinte.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 41.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.974481/2009-67
Fl. 8
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.974481/2009-67

Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DERAT/RJ, através do
Despacho Decisório no 848.619.072 (fl. 30), diante da inexistência do crédito, não
homologou
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
36185.66740.040609.1.3.040900.
O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
O interessado, cientificado em 20/10/2009 (fl. 29), apresentou, em
18/11/2009, manifestação de inconformidade (fls. 3/5). Nesta peça, alega, em síntese,
que, ciente do crédito que possuía, apresentou PER/DCOMP, “esquecendose, contudo,
de retificar também a sua DCTF, o que já está feito”.
Nesta Turma, foram juntadas as consultas de fls. 38/39.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
177).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
Mantém-se o Despacho Decisório se constatado que o DARF indicado como fonte de
crédito foi integralmente utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador consignou que é dever do contribuinte entregar
declaração de compensação quando intente efetuá-la. Deve ainda prestar informações do crédito
e dos débitos objetos da citada extinção do crédito, sendo que as informações prestadas na
DCOMP devem corresponder àquelas já apresentadas em outras declarações. Constata que a
retificação da DCTF posterior à emissão do Despacho Decisório (DD) não tem a capacidade de
alterá-lo, tendo como efeito a impossibilidade de análise do crédito. Com base nisto, houve o
indeferimento da pretensão.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) cometeu erro na vinculação dos DARFs à declaração. Ao
constatar o equívoco retificou a DCTF em 29/10/2009, havendo outra retificação de DCTF em
28/01/2010, a qual não tem relação com os fatos discutidos nesse processo; b) alega a verdade
material; c) trata-se de matéria de fato e envolve erro material. Há a possibilidade de retificação
Fl. 9
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.974481/2009-67

de dados. Enquanto não houver o julgamento cabe a possibilidade de correção; d) não há motivo
para se exigir mais encargos do que a Recorrente deveria pagar; e) o julgador da DRJ poderia ter
melhor analisado o problema ou até ter convertido o julgamento em diligência; f) cita
jurisprudência do CARF em seu favor; g) há a possibilidade da revisão de ofício pelo art. 149 do
CTN. Ao final, requer a reforma da decisão para que a compensação seja homologada ou seja
feita a revisão de ofício.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
7. Esse Processo encontra-se apensado ao Processo n° 15374.964804/2009-12,
no qual se encontra o Recurso Voluntário analisado.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 55 – 04/02/15), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 58 – 03/03/15), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Verdade material e comprovação do direito creditório
11. Como visto no Relatório acima, a discussão se resume a questão de fato. Ou
seja, identificar se o crédito existe ou não. Ressalta-se que a DRJ entendeu exclusivamente que,
pelo fato da DCTF ter sido retificada posteriormente ao DD, então não poderia o crédito ser
reanalisado de acordo com a retificadora (fl. 42).

12. Os casos de discussão sobre a retificação de declarações e comprovação de
direito creditório para compensação não são novos. A ponto do CARF ter emitido recentemente
duas súmulas, a de n° 164 e a de n° 168. Suas redações são as seguintes.
Fl. 10
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.974481/2009-67

Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.

Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

13. Com base nessas Súmulas se conclui que a retificação de declarações pode
ser feita após a emissão do DD, o que serviria para reformar a decisão da DRJ. Por outro lado, as
Súmulas também dispõem que é necessário que haja a comprovação do crédito, o que deve ser
feito por parte do contribuinte, conforme art. 16 do Dec. 70.235/72 e do art. 373 do CPC. Ao
verificar os Autos, percebe-se que o contribuinte juntou apenas a DCOMP e DCTF, sem juntar
documentos que justifiquem o erro nas declarações.
14. Com base no Princípio da Verdade Material e com base no exposto,
especialmente porque a DRJ não se manifestou a respeito de documentação, entende-se que é o
caso de converter o julgamento em diligência, de acordo com o art. 29 do Dec. 70.235/72, para
que se possa disponibilizar à Contribuinte a juntada de documentos que comprovem seu direito
ao crédito. Ressalta-se que não bastam apenas as declarações, devendo ser juntados documentos
contábeis como livros, planilhas e todos os outros que a Recorrente entenda ser necessário à
comprovação da existência do crédito.
VI. Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
de forma que a Contribuinte seja intimada, para que, no prazo de 30 dias, apresente a
documentação contábil que entender necessária, bem como eventual esclarecimento, os quais
possam comprovar a existência do crédito pleiteado e justificar o erro cometido. Após, deve a
Autoridade fiscal analisar os documentos e as justificativas apresentadas, formulando relatório,
que deverá constatar a existência ou não do crédito objeto da compensação. Após voltem para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 11
DF CARF MF
Documento nato-digital